Tribunal: TJDFT
Processo: 0710544-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM REITERAÇÃO DELITIVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA APURADA EM PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PROVA NOVA QUE LANÇA DÚVIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA DOS DELITOS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. REVISÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. A retratação da vítima, agora maior de idade, formalizada de forma espontânea e voluntária em escritura pública, devidamente apurada e ratificada em procedimento de justificação criminal, com a efetiva participação de membro do parquet, no sentido de que as acusações de abuso sexual, imputadas ao seu padrasto, seriam falsas e visavam apenas pôr fim ao relacionamento entre o condenado e sua mãe, caracteriza prova nova que contradiz as declarações anteriores, prestadas pela vítima na fase inquisitiva da ação penal originária.

2. Inexistindo prova segura a lastrear a manutenção do decreto condenatório, a absolvição mostra-se impositiva, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

3. Revisão Criminal julgada procedente.